Tribunal: TJSP
Processo: 1002244-35.2020.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PRELIMINARES – Falta de interesse de agir e inépcia da inicial - Afastamento, nos termos do voto do Relator sorteado.

SEGURO DE DANO – Prestação de serviços – Falha no fornecimento de energia elétrica – Direito de regresso da seguradora reconhecido, na forma da sentença e do voto do Em. Relator sorteado.

JUROS DE MORA – Termo inicial – Data do pagamento da indenização ao segurado,

Ementa:

PRELIMINARES – Falta de interesse de agir e inépcia da inicial - Afastamento, nos termos do voto do Relator sorteado.

SEGURO DE DANO – Prestação de serviços – Falha no fornecimento de energia elétrica – Direito de regresso da seguradora reconhecido, na forma da sentença e do voto do Em. Relator sorteado.

JUROS DE MORA – Termo inicial – Data do pagamento da indenização ao segurado, em se tratando de responsabilidade extracontratual – Sentença mantida – Apelação improvida.